Tribunal: TJSP
Processo: 2109521-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência– Reapreciação de tese jurídica – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2109521-79.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GILBERTO CARDOSO LINS, são embargados CLAUDIO ADRIANO
KISS
NASCIMENTO,
MICHEL
SAYEGH
e
ALESSANDRA
SOLER
FERNANDEZ NASCIMENTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
2109521-79.2019.8.26.0000/50002
Comarca:
São Paulo
Embargante:
GILBERTO CARDOSO LINS
Embargados:
CLAUDIA ADRIANO KISS NASCIMENTO E
OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Reapreciação de tese jurídica
Caráter
infringente, estranho à função integrativa dos embargos
Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
VOTO No 27.75 4
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo interno.
Alega o embargante que o acórdão padece de
omissão, porquanto não está devidamente fundamentado, bem como não
analisou os indicados julgamentos dos recursos repetitivos. Requer, ao fim,
que sejam sanadas e declaradas as omissões.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma
do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou contradição a exigir complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, em especial ao mencionar:
“o agravante limita-se a perfilar considerações
que
se referem ao mérito do recurso de agravo de
instrumento
propriamente
dito e que será julgado
no tempo devido. Ressalte-se,
a esse respeito,
que qualquer consideração,
em sede de cognição
sumária, acerca da alegada nulidade das decisões
recorridas ou das razões que fundamentaram
a
rejeição
da
impugnação

apresentada

pelo
executado e o deferimento
do pedido de penhora
no rosto dos autos da execução de honorários
advocatícios,
implicaria no pré-julgamento
ou
antecipação
do mérito, o que é inadmissível
em se
tratando de decisão monocrática
que se limita à
análise do pedido de liminar formulado em agravo
de instrumento.”.
(fl. 230) grifei
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades
ou contradições.
Não têm caráter
substitutivo
da decisão embargada,
mas sim
integrativo ou aclaratório.
Prestam-se
também à
correção de erro material. Como regra, não tem
caráter substitutivo,
modificador
ou infringente do
julgado (...). Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (...)”. (in Código de Processo
Civil Comentado: Novo CPC Lei 13.105/2015, 1
ed. em e-book, RT, 2015, p. 2191, em nota ao
art. 1.022 E-BOOK).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator